Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 17 DA LEI No 5.474/1968. PRAÇA DE PAGAMENTO OU DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE ABUSIVIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 159/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O foro competente para a cobrança de duplicata mercantil é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador/devedor, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, em caso de duplicata protestada, a competência para processamento da ação é do foro do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos (praça de pagamento), nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68. Precedentes.
3. Constatada a ausência de indicação da praça de pagamento e verificado que tanto o protesto, quanto o domicílio do devedor situam-se em Fortaleza/CE, impõe-se a remessa dos autos ao foro competente.
4. O ajuizamento de ação em juízo aleatório configura prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.